Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736772-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GISELE VIEIRA BATISTA - ME, LEONARDO DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 106883100 do processo n. 0012196-56.2016.8.07.0006) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Gisele Vieira Batista - ME e Leonardo da Silva, indeferiu o pedido de inclusão e de pesquisa de bens dos executados na CNIB. Em suas razões recursais (ID 28767827), narra que ajuizou ação de execução de título extrajudicial para a satisfação de débito oriundo de Contrato de Abertura de Crédito Fixo e que, após a tentativa frustrada de penhorar bens de propriedade dos executados, requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome destes no sistema CNIB, no sentido de possibilitar a localização de imóveis passíveis de constrição e evitar a dilapidação de seu patrimônio, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Afirma que a utilização da ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário constitui meio de aperfeiçoamento na busca de bens e efetividade do feito expropriatório, e que o indeferimento da medida abre espaço à frustração da execução e à insegurança jurídica, bem como atenta contra o direito constitucional da duração razoável do processo e ao princípio da cooperação. Acrescenta que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, pois permite a pesquisa de bens imóveis em todo o território nacional e não se restringe a execuções fiscais ou a proporcionar segurança aos negócios imobiliários no geral, sendo utilizável em matéria processual civil. Insiste que o uso do sistema CNIB não se restringe à localização de bens, mas também ao registro da indisponibilidade para a garantia de patrimônio e não prejuízo de terceiros, observando se o valor do débito em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assevera ser necessária a concessão de efeito suspensivo, porque desconhece bens de propriedade dos executados, o que pode ensejar a extinção do feito ou o seu arquivamento indevido, ante o não esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens dos devedores. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir o nome do executado na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito exequendo Preparo recolhido (ID 30795324). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. O exequente, ora agravante, A i. magistrada, Luciana Pessoa Ramos, assim se pronunciou: O credor pretende o registro de indisponibilidade de bens imóveis do devedor pelo CNIB. Porém, o sistema mencionado é regulado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e se destina às hipóteses ali disciplinas. A indisponibilidade pretendida é reservada, em regra, às questões interesse público, como em hipóteses atreladas a: improbidade administrativa; sistema financeiro nacional; tributos; economia; previdência, planos e seguros de saúde; e ressarcimento ao erário. O uso em processo civil, de interesse privado, ocasiona o desvirtuamento do sistema de cadastro. Esse é o entendimento que vem sendo adotado no TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência de todo o patrimônio da pessoa atingida, para garantir eventual responsabilização posterior em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa ou por decisão administrativa em procedimento de intervenção da ANS em operadoras de plano de saúde. 2. Não há previsão legal de decretação de indisponibilidade de bens no processo civil, onde se admite adoção de providências de natureza diversa, no interesse particular da parte, como o arresto, o sequestro e a penhora de bens, sendo que não há sequer interesse processual para o recorrente obter medida de natureza cautelar para reserva de bens visando expropriação futura, já que move execução judicial, de cunho satisfativo. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem página Cadastrada.) Por fim, menciono que este juízo não faz uso do referido sistema e não consta dos autos indício de que a parte devedora possua bens imóveis a fim de dar qualquer efetividade à medida. Pelo exposto, indefiro o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 62892306. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Observa-se que referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Ocorre, contudo, que há a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, no sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, motivo pelo qual, em princípio, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário, sendo certo que também desvirtua a finalidade da ferramenta. Ademais, impende salientar que a existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar o registro de indisponibilidade de bens imóveis dos devedores na CNIB, medida extrema e de exceção. Sobre o assunto, relevante citar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso no que tange à pesquisa e inclusão do nome dos executados na CNIB. Lado outro, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso. Além disso, eventual retorno dos autos ao arquivo provisório, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora